Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. VALOR DESPROPORCIONAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa (R$ 252.248,40) torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido, como no caso, em que o Réu cumpriu o pedido, o feito foi extinto sem julgamento de mérito por perda superveniente de interesse processual e tramitou por apenas dois meses. Precedentes do C. STJ.
2. Honorários fixados em R$ 5.000,00.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.